Tribunal: TJDFT
Processo: 0710076-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify">HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.<span style="mso-bidi-font-weight:
bold"> MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. PENA MÁXIMA SUPERIOR A 4 ANOS. EXCESSO DE PRAZO. SEGREGAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. TEMPO E MODO NECESSÁRIOS À PERSECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

<p class="paragraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;vertical-align:baseline">1. Tendo a decisão impugnada mantido a segregação cautelar dos pacientes, mediante fundamentação jurídica idônea e lastreada por elementos concretos existentes nos autos, deve ser afastada a preliminar suscitada pela Defesa de total ausência de fundamentação.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify">2. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify">3. <span style="font-size:12.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";color:black">Mantendo-se hígido o substrato fático do decreto prisional, mostra-se correta a sentença que negou o direito do paciente de recorrer em liberdade.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify">4. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify">5. As condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.<span style="font-variant-ligatures: normal;
font-variant-caps: normal;orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;
text-decoration-thickness: initial;text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;
float:none;word-spacing:0px">

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify">6. Mostra-se descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, mormente quando a pena máxima cominada ao delito é superior a quatro anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify">7. Não há de se falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando, embora tenha transcorrido prazo superior ao previsto em lei, se constata que a tramitação processual vem se desenvolvendo a tempo e modo necessários à persecução penal, em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e duração razoável do processo.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify">8. Habeas Corpus admitido. Preliminar rejeitada. Ordem denegada.